Tribunal: TJDFT
Processo: 0712341-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Constitucional, Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito Exequendo. Indexador monetário e juros de mora. Fórmula. Critérios textualmente previstos no título executivo. Observância. Pretensão de substituição pela taxa Selic à guisa da inovação legislativa (CC, art. 406 §1o). Questão já definida pelo título judicial e resolvida no trânsito processual. Resolução Antecedente. Preservação. Eficácia Preclusiva. Solução Consoante o Devido Processo Legal. Afetação pela inovação legal. Inviabilidade. Intangibilidade inerente à coisa julgada e à preclusão. Postulados orientadores da segurança jurídica inerente ao processo judicial. Agravo de instrumento desprovido. Acórdão. Omissão e Contradição. Erro material. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, rejeitara a pretensão que deduzira a executada almejando o reconhecimento de excesso de execução decorrente da aplicação de indexador de atualização monetária diverso da taxa SELIC sobre o crédito exequendo, nos termos do preceituado no artigo 406, §1o, do Código Civil, indeferindo a homologação do débito no montante que apontara, aos fundamentos de irretroatividade da lei e de inviabilidade de alteração da fórmula de incidência da correção monetária e dos juros de mora fixados na sentença exequenda.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão, contradição e erro material a acoimarem o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pela embargante em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.